Tribunal: TJMT
Processo: 1010102-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PJe N. 1010102-18.2022.8.11.0000– CLASSE CNJ - 1710 – CAPITAL
IMPETRANTE:
FERNANDA PINHEIRO REGO
IMPETRADA:
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT
EMENTA.
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA OFERTADA EM EDITAL - CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – DISCRISCIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO- SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.
A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.
O princípio da eficiência delega ao Administrador público a obrigação de fazer mais com a escassez de recurso, no caso do Poder Judiciário que é regido por diversas normas regulamentadoras, a saber as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça [Res. 194/2014], onde determina que todas as unidades judiciárias devem conter em seu quadro um número mínimo de servidores para a correta tramitação processual.
Inexistindo orçamento suficiente para prover 100% dos cargos disponibilizados pela Lei n. 8.814/2008, deve o Administrador ao menos garantir o mínimo de servidores em cada unidade judiciária existente.
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010102-18.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIKA PINHEIRO BITTENCOURT - CPF: 989.263.069-68 (ADVOGADO), EXO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FERNANDA PINHEIRO REGO - CPF: 892.953.741-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PJe N. 1010102-18.2022.8.11.0000– CLASSE CNJ - 1710 – CAPITAL

EMENTA.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA OFERTADA EM EDITAL -

CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – DISCRISCIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO- SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, somente tendo direito à posse quando demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. Tema 784/RG/STF.

A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

O princípio da eficiência delega ao Administrador público a obrigação de fazer mais com a escassez de recurso, no caso do Poder Judiciário que é regido por diversas normas regulamentadoras, a saber as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça [Res. 194/2014], onde determina que todas as unidades judiciárias devem conter em seu quadro um número mínimo de servidores para a correta tramitação processual.

Inexistindo orçamento suficiente para prover 100% dos cargos disponibilizados pela Lei n. 8.814/2008, deve o Administrador ao menos garantir o mínimo de servidores em cada unidade judiciária existente.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
FERNANDA PINHEIRO REGO
, almejando o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo, apontando como autoridade impetrada a Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que, “[...]
indeferiu o pedido, alegando falta de orçamento, bem como também pela comarca não se encontrar em situação de prioridade de convocação para novos servidores
” [id. 129447683 - Pág. 2].

Alega a impetrante que foi classificada em 5o lugar para o cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Poconé-MT, no qual foram previstas quatros vagas, sendo todas providas pela Administração, e a impetrante, portanto, a próxima candidata classificada estaria aguardando a sua nomeação.

Assere que apesar da douta magistrada Katia Rodrigues Oliveira, ter solicitado à Administração a nomeação do próximo candidato classificado no certame, para preencher a vaga aberta por aposentadoria do servidor José Luiz Gomes, em 06/01/2021, a autoridade apontada como coatora teria indeferido o pedido sob o fundamento de
“não se encontrar em situação de prioridade de convocação para novos servidores”.

Prossegue enfatizando não ser crível que o Tribunal de Justiça não necessite de técnicos judiciários para compor o quadro de servidores efetivos, os quais são indispensáveis tanto na esfera administrativa quanto na atividade-fim, máxime diante da quantidade exígua de candidatos até aqui nomeados, quatro no total.

Com efeito, salienta que, comprovada a existência de vagas para técnico judiciário, ficou demonstrada a preterição da candidata, eis porque pede a concessão liminar da ordem para efeito de determinar a nomeação da impetrante no cargo almejado, ao qual restou classificada na quinta posição, no referido certame cujo prazo de validade expirará no próximo dia 29/5/2022.

Instruiu o
mandamus
com as peças identificadas nos ids. 129447684 a 129447698.

A distribuição e redistribuição foi realizada na modalidade sorteio [id. 129473680].

A certidão no id. 129473680 salienta a ausência de feitos anteriores capazes e gerar prevenção de julgador.

A certidão no id. 129473682 anotou que o processo e julgamento de mandado de segurança independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 30/5/2022 [id. 129909662].

Após regular notificação, a impetrada esclareceu que o edital do certame a que a impetrante concorreu e se classificou em quinto lugar, sendo disponibilizado no edital apenas cadastro de reserva.

Enfatizou que a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, já que o edital do concurso apenas facultou a formação de cadastro reserva para que eventualmente fossem chamados outros candidatos além do número de vagas, o que não significa que essa nomeação efetivamente ocorreria, máxime no caso, onde o prazo final de vigência do concurso já se expirou no último dia 29/5/2022.

Acrescenta que a existência de vaga na unidade judiciária diante da aposentadoria de servidores não garante direito líquido quanto a nomeação da impetrante por se tratar de ato discricionário da Administração Pública.

Explicitou que na gestão da impetrada foram nomeados 118 (cento e dezoito) novos servidores, para a Primeira Instância, igualando as unidades judiciárias em pelo menos 75% (setenta e cinco) por cento de servidores aptos a desempenho da função, e, diante das vedações orçamentárias restou impossibilitada de cumprir os 100% de lotação e reposição do quadro de pessoal.

Ao final, rogou pela denegação da ordem, nos termos da fundamentação retro [id. 131281660].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José B. Gonçalves, opinou pela
denegação da segurança,
encampando o entendimento antes esposado [id. 135071665].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetração reúne condições mínimas de admissibilidade.

Consoante já relatado quando da análise do pedido de tutela antecipada, a impetrante participou do concurso público para provimento de cargos de primeira e segunda instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, inaugurado a partir da publicação do Edital n. 22/2015/GSCP, classificando-se em
5o lugar
em ampla concorrência para o cargo de
técnico judiciário
, que na data fora ofertado apenas o cadastro de reserva, para o caso de abrirem novas vagas no decorrer da validade do concurso.

Segundo documentos juntados aos autos foram nomeados os candidatos aprovados até a 4a colocação até o vencimento do prazo de validade do concurso.

Registra-se que a impetrante, apesar de classificada, não alcançou nota suficiente para nomeação mediatamente, dentro das vagas ofertada no certame, de modo que
não adquiriu direito subjetivo à nomeação,
apenas expectativa de direito
para eventual nomeação em caso de desistência de algum candidato aprovado, na vigência do prazo do concurso.

A Administração Pública não está obrigada a efetuar a nomeação do classificado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de
conveniência e oportunidade
, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso e de outro norte a vaga aberta em decorrência da aposentadoria de outro servidor não assegura direito a nomeação.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.

“
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

[...]
A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)
” [STF, RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016].

Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem:
I)
quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital;
II)
quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou;
III)
quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.

3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019].

Nessa esteira, se
dentro
do prazo de validade do concurso, a Administração poderá
escolher
o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a
preterição arbitrária e imotivada
, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação, o que envolve, inclusive, aspectos orçamentários previamente aprovados pela lei orçamentária anual.

Conforme recentemente assinalou o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, no MS 1006856-14.20228.11.0000,
verbis
:

“
A Atual Gestão 2019/2020 está alinhada com a política do Conselho Nacional de Justiça para priorizar a força de trabalho no 1o Grau.

A propósito, tal política faz parte do sistema de “Priorização do Primeiro Grau”, que é composto pelas Resoluções ns. 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 219/2016, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em vista do resultado global do judiciário brasileiro, que advém, especialmente, do comportamento do 1o Grau de Jurisdição, pois, nesse âmbito, a dificuldade de funcionamento das varas e cartórios decorre do volume excessivo de processos e do déficit de recursos materiais e humanos.

A queixa “número 1” das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra, porém, outros Tribunais do País também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira.

Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Alta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.

Ocorre que, referido diagnóstico, também acusou que, em cada nomeação em prol do 2o Grau de Jurisdição, aplicada às equações da Resolução 2019/2016-CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deveria nomear 10 (dez) servidores em prol do 1o Grau de Jurisdição.

Quanto ao apontamento no sentido de que há vagas decorrentes de pedidos de exonerações e aposentadorias do cargo de Analista Judiciário: na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ, ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para as comarcas críticas cujo quadro de Analista e Técnico Judiciário seja inferior a 50% do quantitativo estabelecido na lei, não abrangendo o segundo grau de jurisdição
”.

A classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

O princípio da eficiência delega ao Administrador público a obrigação de fazer mais com a escassez de recurso, no caso do Poder Judiciário que é regido por diversas normas regulamentadoras, a saber as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, onde determina que todas as unidades judiciárias devem conter em seu quadro um número mínimo de servidores para a correta tramitação processual.

Assim, inexistindo orçamento suficiente para prover 100% dos cargos disponibilizados pela Lei 8.814/2008, deve o Administrador ao menos garantir o mínimo de servidores em cada unidade judiciária existente.
No caso dos autos, há uma vaga existente na unidade judiciária da qual pretende a impetrante ingresso o que demonstra que todo o quadro já se encontra provido, portanto, correta a atitude da Administração em resolver primeiro a falta de pessoal em outras Comarcas em situações mais críticas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a segurança
pretendida por FERNANDA PINHEIRO REGO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022